Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Reclamação. Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica. Risco não comprovado. Reclamação improcedente.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada, considerando que, para a concessão das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006, é necessária a demonstração de indícios mínimos de autoria e de materialidade de delito, bem como a existência de risco atual e concreto à integridade da vítima.

4. Se a análise dos autos indica que as alegações da vítima, embora graves, são genéricas e não acompanhadas de provas seguras que justifiquem a imposição das medidas protetivas, porque a ameaça proferida pelo agressor se revelou vaga e não específica, indefere-se as medidas.

5. Ressalta-se que as medidas protetivas de urgência são excepcionais e restritivas de direitos fundamentais, de modo que sua aplicação exige contemporaneidade da agressão e comprovação efetiva da necessidade de proteção imediata.

6. Como a decisão impugnada se baseou no princípio da proporcionalidade e no devido processo legal, e não havendo elementos novos que justifiquem a alteração da conclusão anteriormente adotada, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação improcedente.